Tribunal: TJBA
Processo: 8003898-59.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003898-59.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros (2) Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM UTI TERRESTRE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença proferida em ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por Raab Figueiredo Nogueira Aguiar, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da Secretária de Saúde do Estado da Bahia. 2. Pedido de transferência da paciente, em UTI terrestre, para unidade com suporte em cirurgia do aparelho digestivo e realização de outros procedimentos necessários. 3. Sentença acolheu o pedido, determinando a realização da transferência hospitalar com suporte adequado. 4. Ausência de recursos voluntários. Parecer ministerial pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a obrigação do Estado em assegurar a transferência hospitalar da paciente, com suporte em UTI terrestre, para unidade com capacidade para realização do tratamento especializado prescrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde é reconhecida pela jurisprudência consolidada do STF (RE 716.777-AgR/RS e AgRg no RE 271.286-8/RS). 5. Laudos médicos comprovaram a necessidade, a urgência e a adequação da transferência hospitalar indicada, compatível com os protocolos do Sistema Único de Saúde. 6. A ausência de alegação de reserva do possível ou de limitação orçamentária afasta óbice à obrigação estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. O Estado possui obrigação de assegurar a transferência hospitalar de paciente em UTI terrestre para unidade com suporte técnico adequado, sempre que comprovada a necessidade médica, a urgência e a compatibilidade com os protocolos do Sistema Único de Saúde. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003898-59.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e como apelada SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, .